Tribunal: TJSP
Processo: 2228541-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS EM QUARTOS DE MOTEL. INCIDÊNCIA DURANTE A PANDEMIA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença promovido pelo ECAD, determinou a intimação do

Ementa:
DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS EM QUARTOS DE MOTEL. INCIDÊNCIA DURANTE A PANDEMIA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença promovido pelo ECAD, determinou a intimação do executado para depósito do valor de R$ 267.844,42, correspondente a direitos autorais vencidos e vincendos entre novembro de 2015 e abril de 2024. A agravante sustenta: (i) preclusão da cobrança após o ajuizamento da ação (08/11/2018); (ii) encerramento das atividades em 31/05/2021; e (iii) impossibilidade de cobrança durante a pandemia de COVID-19.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se é possível a cobrança de valores posteriores à data de ajuizamento da ação;
(ii) estabelecer se a cobrança de direitos autorais pode abranger o período da pandemia de COVID-19;
(iii) determinar se houve comprovação suficiente do encerramento das atividades da empresa a partir de 31/05/2021, de modo a afastar a exigibilidade da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A cobrança de parcelas vincendas após o ajuizamento da ação é admitida, nos termos do art. 323 do CPC, especialmente quando reconhecida em sede de embargos de declaração, com trânsito em julgado da sentença que incluiu expressamente tais valores na condenação.
A alegação de inexigibilidade de cobrança durante a pandemia de COVID-19 não prospera, pois a agravante não comprovou paralisação de atividades nem queda na taxa de ocupação, autorizando a adoção da média de mercado conforme a Súmula 261 do STJ.
A rescisão contratual do imóvel onde a empresa operava, datada de 31/05/2021, constitui prova suficiente da cessação das atividades empresariais naquele local, cabendo ao exequente o ônus de demonstrar eventual continuidade em outro endereço.
A exigibilidade de direitos autorais pressupõe o exercício de atividade empresarial com uso de aparelhos fonomecânicos, não podendo haver cobrança após comprovado encerramento das operações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A cobrança de parcelas vincendas posteriores ao ajuizamento da ação é admissível quando reconhecida judicialmente, nos termos do art. 323 do CPC.
A ausência de comprovação de paralisação das atividades empresariais durante a pandemia autoriza a utilização de taxa média de ocupação para fins de cálculo de direitos autorais.
A comprovação da rescisão contratual do imóvel é suficiente para afastar a cobrança de direitos autorais a partir da data do encerramento das atividades, incumbindo ao exequente demonstrar eventual continuidade da empresa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 502, 503, 507, 508, 1.026, § 2o; CC/2002, art. 206, § 3o, V; Lei no 9.610/1998, art. 105.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível 1019452-43.2018.8.26.0003, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 24.09.2019;
TJSP, Apelação Cível 1109561-69.2019.8.26.0100, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j. 30.01.2024;
TJSP, Apelação Cível 1008779-46.2022.8.26.0004, Rel. Des. Daniela Cilento Morsello, j. 03.09.2024.